Tribunal: TJES
Processo: 5000451-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000451-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
AGRAVADO: MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
451-53
.2020.8.08.0000

EMB
T
E/
EMBGDO
:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

EMB
D
O/
EMBGTE
:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos declaratórios manejados por todas as partes litigantes em face do acórdão que proveu o agravo de instrumento para reformar a decisão singular, obstando que fossem comercializadas viagens interestaduais coincidentes com as linhas exploradas pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.

No recurso da Viação Aguia Branca consta apenas o apontamento de omissão com o objetivo de fazer constar no acórdão a deliberação para envio ao Ministério Público do descumprimento de ordem judicial cometido pela parte adversa.

Foram apresentadas contrarrazões nos eventos nº 976216 e 959486.

Nos aclaratórios da Buser Brasil Tecnologia fora suscitada a existência de omissão e contradição. A primeira relacionada a ausência de enfrentamento do sistema denominado “Aguia Flex” comercializado pela agravante. O segundo vício fora atribuído ao fato de que inobstante ter sido registrado no acórdão a inexistência de intervenção da atividade mercantil das empresas, o dispositivo do decisum teria tolhido o direito de comercialização de passagens.

Contrarrazões no evento nº 962544.

Ainda fora oposto um recurso de embargos de declaração pelas outras duas rés, Martins Pacheco e Transportadora Natal, onde afirmam a violação a Súmula nº 150 do c. STJ, a qual estabelece que os autos deveriam ser enviados a Justiça Federal para que apenas lá fosse verificada a necessidade de intervenção da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Contrarrazões no evento nº 962536.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELO PRIMEIRO E SEGUNDO EMBARGANTES, BEM COMO DAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS APRESENTADOS PELO TERCEIRO RECORRENTE.

Voto no mesmo sentido do Relator, ou seja, para conhecer de todos os recursos de embargos de declaração e:

a) NEGAR PROVIMENTO AO MANEJADO PELA BUSER BRASIL TECNOLOGIA;

b) NEGAR PROVIMENTO AO OPOSTO PELA MARTINS PACHECO TRANSPORTES E TURISMO e TRANSPORTADORA TURÍSTICA NATAL;

c) DAR PROVIMENTO AO APRESENTADO PELA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A para, reconhecendo a omissão, fazer constar no acórdão a determinação de envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração da conduta das embargadas.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
451-53
.2020.8.08.0000

EMB
T
E/
EMBGDO
:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

EMB
D
O/
EMBGTE
:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, no presente julgamento analisamos recursos de embargos de declaração opostos pelas partes que integram ambos os polos da relação processual.

Peço escusas por ser enfadonho, todavia penso ser necessária a delimitação de celeuma em detalhes para que toda a questão seja esclarecida.

O agravo de instrumento do qual originou-se o recurso em epígrafe versava sobre um pedido da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A para que a BUSER BRASIL TECNOLOGIA e as outras duas rés, MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO e TRANSPORTADORA TURÍSTICA NATAL, deixassem de comercializar passagens interestaduais para os mesmos trechos por ela operados, haja vista que somente ela teria autorização para exploração de tal serviço.

O voto condutor do acórdão, em resumo, reformou a decisão singular que havia permitido a comercialização das passagens pelas então recorridas, determinando o sobrestamento da oferta dos aludidos serviços, haja vista a autorização de exploração dos trechos apenas pela Viação Aguia Branca S/A.

Em face do referido acórdão foram opostos três recursos de embargos de declaração.

Neste momento passo a analisá-los, o que faço de maneira individualizada, com o objetivo de tornar ainda mais cristalino o comando judicial já exarado.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA BUSER BRASIL TECNOLOGIA

Em seu arrazoado, pontua a recorrente a existência de omissão e contradição.

A primeira relacionada a ausência de enfrentamento do sistema denominado “Aguia Flex” comercializado pela agravante. O segundo vício fora atribuído ao fato de que inobstante ter sido registrado no acórdão a inexistência de intervenção da atividade mercantil das empresas, o dispositivo do decisum teria tolhido o direito de comercialização de passagens.

Em que pese a tese recursal, penso que não há qualquer razão jurídica que a sustente.

E assim digo, primeiro porque no acórdão embargado restou apontado que este tipo de serviço desenvolvido pela Viação Aguia Branca não estava em discussão, uma vez que deveria ser objeto de ação própria caso as partes entendessem pela ilegalidade dele. Outrossim, fora estabelecido que a viação acima apontada estava explorando trechos para os quais possuía autorização para realização de serviços de transporte, o que, no primeiro olhar, revestia de legalidade a atuação dela.

Assim, penso que ampliar a discussão sobre os serviços oferecidos pela Viação Aguia Branca e dizer se são ou não assemelhados aos comercializados na plataforma Buser configuraria uma extrapolação do objeto da causa, que era a aferir a existência ou não de autorização para a exploração dos trechos interestaduais discutidos nos autos.

Destarte, penso que não há razão para ampliar a discussão trazida pela BUSER, máxime porque ela sequer alteraria o desfecho da controvérsia.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios relaciona-se a matéria que seja imprescindível para a resolução da lide e não aquela que a parte quer ver enfrentada mas que em nada contribuirá para a solução do caso.

Noutra plana, no que tange a contradição, melhor sorte não socorre a BUSER.

E assim entendo, porque no caso em tela não houve qualquer ilação disposta no acórdão que pudesse contradizer o inteiro teor da fundamentação nele disposta.

Os trechos recortados pela parte para subsidiar o seu recurso acabam, de fato, trazendo obscuridade ao assunto, todavia, pela leitura do inteiro teor é possível vislumbrar que não houve qualquer conflito entre premissas e dispositivo.

O que precisa ser compreendido é o fato de que este Tribunal em momento algum objetivou interferir na atividade comercial seja das empresas de transporte ou da operadora da tecnologia de venda de passagens.

Todavia, faz-se mister distinguir o que é uma intervenção na atividade mercantil e o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, sendo este último a premissa maior buscada pelo Poder Judiciário. A intervenção não ocorrera de maneira teratológica ou com o intuito de prejudicar as partes. No caso o que se observa é o cumprimento da legislação e se há uma empresa desenvolvendo atividade proibida pela lei ou em conflito com esta, cabe a este Poder a imposição da devida sanção.

Como se vê da leitura do petitório, o objetivo da recorrente é o de continuar a explorar serviços de maneira contrária a legislação e tal desiderato não é e não será chancelado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso da BUSER TECNOLOGIA DO BRASIL e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se quanto aos pontos aqui discutidos, inalterado o acórdão.

II – DOS ACLARATÓRIOS DA MARTINS PACHECO TRANSPORTES E TURISMO e TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL

Neste, as embargantes apenas ventilam a violação a Súmula nº 150 do c. STJ, a qual determina que sejam enviados os autos a Justiça Federal para que lá seja aferido o interesse de órgão da União no feito.

Para as embargantes, não poderia este Relator impedir o envio dos autos para a Justiça Federal com base apenas em ofício encaminhado pela ANTT.

Pois bem. Com o devido respeito aos causídicos das embargantes, penso que não há qualquer censura a ser feita ao acórdão.

Isto, porque no caso em tela a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT peticionou apontando a inexistência de qualquer interesse no feito.

Ora, no mínimo não faz sentido, além de atentar contra os principios da economia processual, celeridade e cooperação, o envio dos autos à Justiça Federal para a manifestação da ANTT sendo que ela própria já houvera oficiado apontando que a discussão estaria adstrita às partes que já compunham a relação processual.

Veja-se que nenhum prejuízo fora causado a qualquer das partes com a oitiva da ANTT via ofício, pelo contrário, isso apenas contribuiu para que o feito tramitasse de forma regular e célere, com vistas a alcançar uma tutela jurisdicional efeitva.

O envio dos autos à Justiça Federal não pode ser tida como um subterfúgio para a demora na resolução da causa, máxime quando já demonstrado o desinteresse nos autos pelos órgãos, entidades e autarquias federais que justificariam a mencionada remessa.

Assim, tenho por bem conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

III – DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

O terceiro recurso de embargos de declaração fora oposto pela Viação Águia Branca s/a, onde ela pugna pelo reconhecimento de omissão no acórdão.

Segundo a embargante não há no acórdão o trecho proclamado em sessão virtual onde fora determinado o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração da conduta das embargadas.

Pois bem. O recurso em tela deve ser provido.

Decerto, pelo simples leitura das notas taquigráficas é possível vislumbrar que o acórdão não contemplou parte da manifestação dos Pares que participaram do julgamento.

E assim digo, porque na parte final da sessão de julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto também pela ora embargante fora deliberada a necessidade de envio de cópia dos autos ao Ministério Público, o que não consta no acórdão.

Diante deste cenário, por verificar que a omissão em tela é patente, maiores elucubrações são despiciendas, razão pela qual conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para integrar ao acórdão a determinação de envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração dos possíveis crimes cometidos pelas embargadas.

É como voto.

IV – DO DISPOSITIVO

Em resumo e diante de todo o exposto, tenho por bem conhecer de todos os recursos de embargos de declaração e:

a) NEGAR PROVIMENTO AO MANEJADO PELA BUSER BRASIL TECNOLOGIA;

b) NEGAR PROVIMENTO AO OPOSTO PELA MARTINS PACHECO TRANSPORTES E TURISMO e TRANSPORTADORA TURÍSTICA NATAL;

c) DAR PROVIMENTO AO APRESENTADO PELA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A para, reconhecendo a omissão, fazer constar no acórdão a determinação de envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração da conduta das embargadas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RE
LATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA SÚMULA 150 DO STJ – INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO DE DETERMINAÇÃO DO ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DISCUSSÃO SOBRE O SISTEMA ÁGUIAFLEX – CONTRADIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE MERCANTIL – RECURSOS DA BUSER BRASIL TECNOLOGIA, MARTINS PACHECO TRANSPORTES TURISMO e TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL IMPROVIDOS – EMBARGOS DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA ACOLHIDOS.

I –
Recurso BUSER:
A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela onde o julgador deixa de apreciar questão imprescindível ao deslinde do feito.

II
- O sistema denominado AguiaFlex não é objeto de discussão, cabendo ser analisado em via própria. Restou apontado no acórdão objurgado que somente a Viação Aguia Branca possui autorização para exploração das linhas veiculadas irregularmente pelas agravadas e esse seria o foco da controvérsia. Caso venha o referido sistema Aguia Flex ser considerado ilegal, tal, per si, não autoriza a continuidade da veiculação irregular de passagens pelas empresas agravadas (Buser Brasil Tecnologia, Martins Pacheco Transporte e Turismo e Transportadora Natal).

II
I
– A contradição ocorre quando há incongruência entre as premissas do acórdão e a sua conclusão, situação que não se vislumbra nos autos. No decisum fustigado restou apontado que o objetivo deste Poder não era o de intervir na atividade econômica das empresas rés, mas apenas de cumprir o ordenamento jurídico e havendo o exercicio de atividade mercantil em sentido contrário ao que autoriza a legislação de regência, a interrupção dele é medida que se impõe.
Recurso improvido.

IV – Embargos de Martins Pacheco Transporte e Turismo e Transportadora Natal:
Na esteira do que reitera a jurisprudência pátria, a omissão que enseja o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão imprescindível ao deslinde da causa. Na hipótese, a matéria atinente a competência da Justiça Federal para o processamento do feito fora devidamente enfrentada e afastada, haja vista a informação trazida em forma de ofício pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde explicitamente aponta o seu desinteresse em integrar a lide. In casu, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo e não sendo demonstrado qualquer vício pela parte, não há razão para envio dos autos à Justiça Federal, configurando tal desiderato apenas uma ofensa aos princípios da cooperação, celeridade, economia processual e eficiência da prestação jurisdicional.
Recurso de embargos de declaração improvido.

V – Recurso da Viação Aguia Branca:
Inexistindo no teor das notas taquigráficas informação que não consta no acórdão, outro caminho não há senão o reconhecimento da omissão.

VI
– Deve integrar o comando judicial a determinação para que sejam extraídas cópias dos autos e remetidas ao Ministério Público para a devida apuração da conduta dos empresas rés (Buser Brasil Tecnologia, Martins Pacheco Transporte e Turismo e Transportadora Natal).
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e DAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e NEGAR PROVIMENTOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BUSER BRASIL TECNOLOGIA, MARTINS PACHECO TRANSPORTES E TURISMO e TRANSPORTADORA NATAL, nos termos do voto do Relator.